Tribunal: TCU
Processo: 045.670/2012-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 250/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em atender o pedido de prorrogação de prazo postulado pela Companhia Pernambucana de Saneamento (peça 88), por mais 60 (sessenta) dias, para cumprimento do item 9.2 do Acórdão 2146/2019-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 045.670/2012-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 034.460/2016-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 010.814/2010-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Ana Maria de Araujo Torres Pontes (XXX.151.214-XX); Carlos Eduardo de Brito Maia (XXX.887.704-XX); Consorcio Concremat - Engeconsult (10.346.766/0001-86); Fernando de Castro Lobo Junior (XXX.860.344-XX); João Bosco de Almeida (XXX.132.414-XX); Luiz Carlos Coutinho (XXX.731.554-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Companhia Pernambucana de Saneamento 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: Carlos Andre Rodrigues Pereira Lima (22633/OAB-PE) e outros, representando Consorcio Concremat - Engeconsult; João Paulo da Silveira Ribeiro da Silva (169.991/OAB-RJ) e outros, representando Concremat Engenharia e Tecnologia S/A; Marcus Heronydes Batista Mello (14647/OAB-PE) e outros, representando Fernando de Castro Lobo Junior e Companhia Pernambucana de Saneamento; Fabiana Pereira de Belli (18.909/OAB-PE) e outros, representando Ana Maria de Araujo Torres Pontes, Companhia Pernambucana de Saneamento, Carlos Eduardo de Brito Maia, Fernando de Castro Lobo Junior, João Bosco de Almeida e Luiz Carlos Coutinho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.